Tribunal: TJES
Processo: 5007429-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007429-38.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.

RECORRIDO: FAST SHOP S.A e outros

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MERO DISSABOR. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão na decisão por não acolher a tese de defesa de perda de garantia para acolhimento da preliminar de decadência então suscitada.

3.
Em reanálise das provas juntadas aos autos, não faz jus a parte embargante a reforma que se pleiteia. Restou devidamente comprovado pela parte embargada que foram realizadas diversas tentativas de solução do problema, inclusive via PROCON, portanto, a alegação trazida não encontra sentido no contexto fático apresentado, uma vez que a parte autora, então consumidora, não teve alternativa senão a utilização de serviço de terceiro, mesmo que não autorizado, em razão de desídia por parte da embargante. Portanto, os embargos apresentados não devem ser providos, tratando-se de mero dissabor quanto à decisão contrária aos seus interesses.

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)